Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-92.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Processo : 0706345-92.2021.8.07.0014 DESPACHO A apelação (id. 70608621) foi interposta em 12/12/2024 desacompanhada de pagamento de preparo válido, pois, conforme certidão de id. 70608622, o recolhimento somente ocorreu em 17/12/2024. Assim, não está caracterizado o regular recolhimento do preparo no prazo legal. Posto isso, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, ao apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator